Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749944-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA, CLAUDIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIO JOSE DA SILVA e LUCIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo no 0730572-93.2018.8.07.0001) em que contende com INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI e CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS. Na decisão agravada, o juiz rejeitou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica (ID 75283802): “LUCIANA FERREIRA DE SOUZA SILVA e CLAUDIO JOSE DA SILVA formulam pedido de desconsideração da personalidade jurídica de INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, a fim de atingir bens da empresária CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, estendendo a ela os efeitos do cumprimento de sentença que tramita sob o número 0706455-23.2018.8.07.0006. Sustenta que não foi localizado patrimônio da empresa devedora suficiente para saldar o débito. Por outro lado, menciona a existência de uma verdadeira fortuna em nome da sócia Cláudia e seu marido. Além disso, alega que o casal faz manobras com o intuito de fraudar as execuções e os credores. Entende que tem ocorrido o desvio de finalidade da pessoa jurídica, bem como a confusão patrimonial e a ocultação dolosa de bens. A parte credora invoca o art. 50 do Código Civil a fim de amparar a desconsideração da personalidade jurídica. A inicial vem instruída com diversos documentos. Procuração outorgada pela parte requerente ao Id. 62130053 (pág. 9) Recolhidas as custas processuais neste incidente. Deferido o pedido cautelar determinando a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel 33961 (Id 62231672), medida cumprida ao Id 65435929. Citação ao Id. 69647584. Impugnação ao incidente juntado ao Id. 70538229. Sustenta a requerida que não estão presentes os requisitos que dão suporte à desconsideração da personalidade jurídica, pois não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. A sócia aduz que não possui patrimônio milionário e que o bem indicado na inicial foi adquirido anos antes da negociação entre o autor e a empresa. Diz que a empresa deixou de honrar com suas obrigações porque tem sofrido com restrições impostas pelo Judiciário. Menciona que a empresa possui patrimônio para garantir o pagamento do débito. Informa a existência do imóvel objeto da Matr. n. 12.394 do 7o Registro de Imóveis do DF, terreno em que realizada a incorporação. Indica à constrição as unidades n. 336 e 338 do Bloco C do referido empreendimento. Procuração outorgada pela parte requerida ao Id. 70538230. Réplica ao Id. 72642881, em que a parte requerente ratifica os argumentos iniciais. Afirma que a requerida apresenta argumentos meramente protelatórios. Salienta a impossibilidade da penhora incidente sobre o terreno inscrito na Matr. 12.397 do 7o RIDF. Aduz que as unidades indicadas à penhora não existem, pois a construção foi interrompida. Assenta a aplicação do art. 28 do CDC ao feito. Requer, como medida de cautela, a averbação do valor do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel n. 33.961 do Cartório do Ofício de Registro de Imóveis de Unaí – MG, de propriedade da requerida. Decisão saneadora ao Id. 73178342. Manifestação dos requerentes ao Id 75182920 e da requerida ao Id 74510652. Ambos não tem interesse em produção de outras provas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inexistem questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. Diante da ausência de requerimento de produção de outras provas, passo à análise do incidente. A parte autora pretende a desconsideração da personalidade jurídica, alegando o inadimplemento da pessoa jurídica, seu intuito fraudador e a ausência de bens. Nos termos do art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A desconsideração da personalidade jurídica, fundada na teoria maior, só é cabível se restar demonstrado o abuso daquela pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil. Todavia, o Código de Defesa do Consumidor foi além, ao disciplinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, adotando a teoria menor. Disciplina o art. 28 do CDC: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. ” Na hipótese em análise a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a empresa devedora entabulou promessa de compra e venda de imóvel com o autor, destinatário final do produto comercializado. Nesse passo, a simples inadimplência da parte executada, associada à ausência de bens, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a teoria menor se aplica na espécie. As pesquisas de bens realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD foram infrutíferas, configurando a insolvência da pessoa jurídica devedora. Contudo, na pesquisa realizada pelo ERIDF foram encontrados diversos bens em nome da empresa devedora. Não há dúvida sobre a existência do imóvel em que foi registrado o memorial de incorporação imobiliária (matrícula n. 12.394 do 7o Oficio do Registro de Imóveis), com a abertura de mais de 200 matrículas para imóveis diversos, dentre os quais o negociado coma parte ré. Embora não seja cabível a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 12.394, é cabível a penhora dos diversos imóveis objeto da incorporação imobiliária devidamente constituída. Tais bens possuem expressão econômica e devem ser excutidos para pagamento das obrigações assumidas pela empresa devedora. Observe-se, ainda, que se a empresa atualmente não exerce a sua atividade, nada obsta o pedido de falência para abertura do concurso universal entre seus diversos credores, caso em que as dificuldades para a alienação do patrimônio da sociedade seriam reduzidas. Assim, revejo o posicionamento anterior para considerar que não há prova de que a existência da personalidade jurídica é impedimento para o ressarcimento do credor. Prejudicadas as demais questões. Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em R$ 1.500,00, na forma do art. 85, §8o do CPC. Preclusa a decisão, oficie-se ao Cartório de Ofício de Registro de Imóveis de Unaí - MG solicitando a baixa da averbação realizada nas matrículas 57.556 e 57.557 referente a existência da presente demanda. Traslade-se para os autos do cumprimento de sentença. Arquivem-se oportunamente”. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede a reforma da decisão agravada. Assevera que, nos autos do cumprimento de sentença foram feitas diversas pesquisas, por meio dos sistemas conveniados ao TJDFT, com o intuito de tentar receber os valores que os agravantes têm direito, que atualmente perfazem a monta de R$ 71.937,92, contudo, as pesquisas restaram infrutíferas e a empresa Inovare está em débito em relação aos agravantes, que são consumidores. Por isso, é insolvente eis que não consegue pagar suas dívidas. Tentando evitar o prejuízo os agravantes apresentaram o pedido de desconsideração de personalidade jurídica com o objetivo da fazer com que o patrimônio da agravada responda pelos débitos, eis que é sócia da pessoa jurídica e possui patrimônio milionário, conforme comprovantes apresentados nos autos originários e no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. A agravada e a empresa são litigantes contumazes perante as varas cíveis da cidade de Sobradinho – DF, porquanto estão devendo muitas pessoas em razão da empresa ter recebido muito dinheiro de consumidores, não ter feito a entrega das unidades vendidas e não ter feito a restituição da quantia. Afirma que em 4/5/2020, a primeira vara cível de Sobradinho – DF, acatou pedido de desconsideração da personalidade jurídica em caso análogo, no cumprimento de sentença no 0704296-44.2017.8.07.0006, alterando-se somente a parte autora e o valor da restituição perseguida, passando a sócia Cláudia Rossane Neiva Martins a fazer parte do feito. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 21551129 e 21551130). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I, e art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante pede a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI, de forma a atingir a sócia Claudia Rossane Neiva Martins. Na hipótese, é incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a ação de conhecimento no 0706455- 23.2018.8.07.0006, que originou o cumprimento de sentença, se refere a rescisão de um contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de lucros cessantes, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, no entanto, estas foram infrutíferas. Consta na pesquisa ERIDF, de ID 55089137 dos autos do cumprimento de sentença no 0706455-23.2018.8.07.0006, a existência da matrícula n. 12.394 do 7o Oficio do Registro de Imóveis, com a abertura de mais de 200 matrículas para imóveis diversos, tudo em nome da pessoa jurídica executada. Com efeito, a decisão de origem consignou que “na pesquisa realizada pelo ERIDF foram encontrados diversos bens em nome da empresa devedora. Não há dúvida sobre a existência do imóvel em que foi registrado o memorial de incorporação imobiliária (matrícula n. 12.394 do 7o Oficio do Registro de Imóveis), com a abertura de mais de 200 matrículas para imóveis diversos, dentre os quais o negociado com a parte ré. Embora não seja cabível a penhora do imóvel objeto da matrícula n. 12.394, é cabível a penhora dos diversos imóveis objeto da incorporação imobiliária devidamente constituída. Tais bens possuem expressão econômica e devem ser excutidos para pagamento das obrigações assumidas pela empresa devedora”. Com efeito, neste caso, a personalidade jurídica da executada não pode ser considerada obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes, porquanto há bens passíveis de penhora em nome da empresa executada. É entendimento desta Corte que é necessária a demonstração de insolvência para a desconsideração da personalidade jurídica da Pessoa Jurídica, pela teoria menor: “[...]2. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 4. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, impõe-se a reforma da r. decisão para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e alcançar o patrimônio dos sócios. 5. Recurso conhecido e provido.” (07279709820198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 1/7/2020). Desse modo, os agravantes não demonstraram a probabilidade do direito e não apresentaram elementos para a reforma da decisão recorrida. Assim, neste momento processual, não há motivos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator